Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-44.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Limitação dos descontos. Repetição dos valores excedentes a 30% dos proventos de aposentadoria do autor. Impossibilidade. Descontos realizados com fundamento em cláusula contratual. Limitação que se impõe após a determinação judicial. Danos morais. Inocorrência. Não configuração de situação caracterizadora de prejuízos morais. Inadimplemento contratual.

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Limitação dos descontos. Repetição dos valores excedentes a 30% dos proventos de aposentadoria do autor. Impossibilidade. Descontos realizados com fundamento em cláusula contratual. Limitação que se impõe após a determinação judicial. Danos morais. Inocorrência. Não configuração de situação caracterizadora de prejuízos morais. Inadimplemento contratual. Mero aborrecimento. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.